Tribunal: TCU
Processo: 028.034/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10888/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 006.386/2019-9 , tratando aí das contas anuais dos gestores da então Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) junto ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para o exercício de 2017; Considerando que o aludido Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara foi prolatado, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente a este Tribunal o devido plano de ação para o tratamento de todo o estoque existente de prestações de contas a analisar, considerando os normativos em vigor e, inclusive, os prazos definidos pelo TCU, abordando as seguintes medidas: 1.7.1. instrumentos que compõem o 'passivo' de prestação de contas - são aqueles cuja vigência encerrou até 31.12.2016 e cuja análise de prestação de contas não foi concluída; 1.7.2. instrumentos que compõem o 'ativo' de prestação de contas - são os instrumentos cuja vigência encerrou a partir de 1o/1/2017 para os quais se impõem os prazos de análise de prestação de contas e instauração de TCE consignados na IN TCU no 76/2016, que, caso sejam descumpridos, sujeitarão a gestão da Secretaria às penalidades previstas nessa legislação; 1.7.3. instrumentos vigentes firmados sob a égide da Portaria Interministerial MP/MF/CGU no 424/2016, cuja execução deverá ser acompanhada de forma concomitante pelo concedente, por meio de fiscais formalmente designados, tanto nos aspectos técnicos quanto nos financeiros, sendo que a avaliação da prestação de contas financeira ocorrerá durante a execução dos mesmos; 1.7.4. instrumentos vigentes cujo objeto é o PAA-Leite, os quais demandam análises parciais de prestação de contas durante sua execução, visto que o repasse dos recursos correspondentes é efetuado em várias parcelas e a liberação de novos repasses é condicionada à aprovação da prestação de contas das parcelas anteriores; " Considerando que, ao discorrer sobre o item 1.7.1 do acórdão, a unidade técnica anotou que teria sido elaborada a matriz de criticidade, utilizando o modelo da Curva ABC com o impacto e a relevância dos processos integrantes do "estoque passivo" das prestações de contas da Sesan, além de ter verificado a análise conclusiva de 58% dos processos tratados por mês, com o índice médio de 18,5% de rejeição das contas analisadas conclusivamente no período, indicando o parcial cumprimento da correspondente determinação; Considerando que, ao discorrer sobre o item 1.7.2 do acórdão, a unidade técnica assinalou que o "estoque ativo" das prestações de contas chegou ao total de 51 processos em agosto de 2020, com a conclusão das análises sobre apenas 3 processos, estando 24 processos em análise técnica e 17 em análise financeira, ao passo que o Ministério da Cidadania teria informado que as análises do "estoque ativo" também figurariam como prioridade com vistas a não formar o novo estoque sobre os instrumentos com a vigência encerrada, indicando, assim, o parcial cumprimento da correspondente determinação; Considerando que, ao discorrer sobre o item 1.7.3 do acórdão, a unidade técnica anotou que, desde a edição do Decreto n.o 9.674, de 2019, e a criação da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências (SGFT), as atividades de acompanhamento sobre a execução dos vigentes instrumentos firmados sob a égide da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.o 424, de 2016, ficaram sob a responsabilidade das secretarias finalísticas, tendo destacado que, em relação aos fiscais, o anterior acompanhamento pelos gestores (titular e substituto) teria sido substituído pela devida fiscalização pelos fiscais da execução física e pelos fiscais da execução financeira, mas sem apresentar, até o momento, os efetivos resultados, indicando, com isso, o parcial cumprimento da correspondente determinação; Considerando que, ao discorrer sobre o item 1.7.4 do acórdão, a unidade técnica destacou que as análises sobre as prestações de contas parciais dos instrumentos vigentes no PAA-Leite, até o 2o trimestre de 2020, seriam insuficientes, mas essa insuficiência deveria ser sopesada com a realidade imposta pela crise sanitária do Covid-19, indicando, desse modo, o parcial cumprimento da respectiva determinação; Considerando que, ao discorrer sobre o item 1.7 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara , a unidade técnica salientou que a extinção da Sesan e a distribuição das responsabilidades pela análise das prestações de contas para as diversas secretarias tornariam oportuna e conveniente a atribuição, com clareza, da responsabilidade pelo seu cumprimento para a Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania, como unidade dotada de posição institucional adequada à coordenação das demais secretarias, além de fixar claramente o prazo para a conclusão; Considerando que, ao discorrer sobre os itens 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 do acórdão, a unidade técnica salientou que a baixa efetividade das ações e a ausência de efetivos resultados, além da insuficiência das medidas adotadas, até o momento, tornariam oportuna e conveniente a expedição do devido alerta ao destinatário da determinação; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de também assinalar o parcial cumprimento dos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara , além de atribuir a responsabilidade pelo cumprimento da determinação à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania, fixando o prazo para o seu cumprimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o parcial cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal, além de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.034/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (Secex-Previdência). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (Secex-Previdência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. passar a atribuir à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania a responsabilidade pelo integral cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o integral cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.3. alertar a Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania sobre a ausência de efetivos resultados no cumprimento do item 1.7.3 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara e sobre a insuficiência das medidas adotadas, até o momento, para o cumprimento do item 1.7.4 do referido acórdão; 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com os pareceres da unidade técnica, à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.5. restituir o presente feito à Secex-Previdência para a continuidade do monitoramento.